Tribunal: TCU
Processo: 010.364/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7742/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.364/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero Halefsom Tenorio Tavares (XXX.431.924-XX); Eliscristina Elisa da Silva (XXX.089.934-XX); Emanuela Barbosa da Silva (XXX.821.384-XX); Gilmar Galdino de Melo Silva (XXX.713.514-XX); Jaidete Maria da Silva (XXX.540.574-XX); Jose Maria Goes Neto (XXX.927.774-XX); Louise Vieira de Lima Lucena (XXX.340.084-XX); Pedro Jorge Ramos Silveira (XXX.637.914-XX); Renato Cesar Wanderley (XXX.634.924-XX); Thais Leite Galvão (XXX.115.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.